Tribunal: TJMT
Processo: 0001759-84.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001759-84.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[EDUARDA AIRES SOUZA - CPF: 031.510.761-81 (VÍTIMA), TIBERIO CESAR DA PAZ - CPF: 070.636.614-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REINCIDÊNCIA NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ÓBICE LEGAL – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Os maus antecedentes e a reincidência específica constituem óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos (STJ,
AgRg no HC 559.387/SP; TJMT, AP N.U 0006253-71.2018.8.11.0040; AP
N.U 0010335-19.2016.8.11.0040
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001759-84.2019.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

TIBERIO CESAR DA PAZ

APELADO(S):

MNISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
TIBERIO CESAR DA PAZ
contra sentença proferida pelo Juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal (Código 300744), que o condenou por furto noturno a 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 1o, CP – (ID
38455958
).

O apelante sustenta que
a reincidência não constitui motivação idônea para fixação do regime semiaberto.

Requer provimento para que seja estabelecido o aberto (ID
38455969
).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID
38455970
).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal — Furto – Condenação — Irresignação da Defesa – Requer regime aberto – Inviabilidade – Provas seguras produzidas em juízo atestam materialidade, configuração e autoria delitivas o quantum satis à condenação – Depoimentos testemunhais e da vítima coesos com as provas – Dosimetria adequada ao caso – Não há que se falar em regime mais brando – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 44140494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 19 de janeiro de 2019, por volta das 03hs, num ônibus, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado TIBÉRIO CÉSAR DA PAZ, durante repouso noturno, com consciência e vontade subtraiu para si um aparelho celular, [...] bem como o valor de R$ 277,00 [...] em dinheiro, de propriedade da vítima Eduarda Aires Sousa, conforme consta em auto de apreensão. [...]

Diante do exposto, o MPMT denuncia TIBÉRIO CÉSAR DA PAZ, como incurso nas disposições do art. 155 § 1o do CP [...]”
(
José Jonas Sguarezi Junior, Promotor de Justiça – ID 38454467).

O Juízo singular dosou as penas e estabeleceu o regime semiaberto, nos seguintes termos:

“[...] A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal. Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais acostados às fls. 114/115 verso, constato que o réu foi definitivamente condenado pela prática do crime estampado no artigo 14 da Lei no 10.826/03, que esta sendo cumprida no executivo de pena tombado sob o Código Apolo no 270267, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, cujo decisum transitou em julgado no dia 16/10/2017. Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição. Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito não foram graves, haja vista que a vítima logrou êxito em recuperar as res furtivas. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente no que atina aos antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), atingindo, por consequência, o quantum de UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, vislumbro a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Todavia, analisando os registros criminais acostados às fls. 114/115 verso, constato que o réu, além de ostentar diversos procedimentos, é reincidente específico, pois, foi definitivamente condenado pela prática do mesmo delito deste procedimento (CP, artigo 155), nos autos tombados sob o Código Apolo no 204090, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal, cujo decisum transitou em julgado no dia 06/12/2017, razão pela qual, considerando o teor do Enunciado no 41, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-Grossense, que aduz: “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”, MAJORO a reprimenda imposta na primeira fase dosimétrica na fração de um nono (1/9), restando o quantum em UM (01) ano, TRÊS (03) meses e DEZESSEIS (16) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Todavia, incide a causa de aumento de pena estampada no § 1o, do artigo 155, do CP, em razão que o delito narrado na exordial, foi praticado durante o repouso noturno (de madrugada, no interior de um ônibus, enquanto a vítima dormia). [...]

Desse modo, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um terço (1/3), atingindo o quantum de UM (01) ano, OITO (08) meses e VINTE E UM (21) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA UM (01) ano, OITO (08) meses e VINTE E UM (21) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica da condenada, ARBITRO em QUINZE (15) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (19/01/2019), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2o, do art. 33 do CP. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID
38455958)

Pois bem.

O apelante registra duas condenações definitivas anteriores, sendo uma por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transitada em julgado no dia
16.10.2017
(Código 270267) e outra por furto simples, com trânsito em julgado na data de
6.12.2017
(Código 204090), ambas na Comarca de Tangará da Serra, a caracterizar maus antecedentes e reincidência.

Essa situação jurídica [maus antecedentes e reincidência específica] const
itui óbice legal ao estabelecimento de regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“Mostra-se inviável a fixação do modo aberto para o início do cumprimento da pena, não obstante a sanção cominada à ré seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (os maus antecedentes) e da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ.”
(AgRg no HC 559.387/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 4.5.2020)

No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0006253-71.2018.8.11.0040 – Primeira Câmara Criminal – 4.12.2019; AP N.U 0010335-19.2016.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 5.3.2020.

Logo, o regime inicial fixado pelo Juízo singular há de ser conservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020